Tribunal: TCU
Processo: 010.695/2021-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6514/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso II; 143, inciso II e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos pela Sefip e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 010.695/2021-4 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Ailton Frare Andrioli (XXX.403.438-XX); Alex de Souza Rufato (XXX.348.908-XX); Crislene Pereira dos Santos (XXX.778.848-XX); Daniela de Souza Lemes Cardoso (XXX.867.858-XX); Jose Victor Souza Silva (XXX.092.098-XX); Katricia Monteiro Cordeiro (XXX.060.688-XX); Larissa Anacleto Freire (XXX.106.788-XX); Nathalia de Souza do Nascimento (XXX.126.168-XX); Paulo Edilson Tiesse (XXX.202.198-XX); Reginaldo Alves Borges (XXX.763.378-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.